Tribunal: TCU
Processo: 016.978/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7394/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.978/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriane Pinto de Sa Machado (XXX.546.444-XX); Aleci Maria Fontana de Paris (XXX.737.550-XX); Carla Leticia dos Santos Cortes (XXX.553.019-XX); Clecy Bueno Sant Ana de Oliveira (XXX.226.659-XX); Joannita Zanettini Martins (XXX.316.281-XX); Jocilene Bueno Sant Ana Durigan (XXX.554.249-XX); Josiani Bueno Sant Ana de Farias (XXX.687.809-XX); Shizuko Hayata (XXX.408.619-XX); Silvana Cortes de Lima (XXX.417.449-XX); Silvia Helena Cortes (XXX.137.619-XX); Terumi Paula Bonfim Kamada (XXX.777.519-XX); Viviane Pinto de Sa (XXX.324.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.